Tribunal: TJMT
Processo: 1009918-90.2021.8.11.0002
Órgão julgador: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-11-21
Data de publicação: 2022-11-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1009918-90.2021.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR,

DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA]

Parte(s):

[TAYNA FELIPE MALTA DOS SANTOS - CPF: 049.418.561-98 (RECORRENTE), ELIANE CARNEIRO ARAUJO - CPF: 961.296.031-34 (ADVOGADO), CRIATIVA COMERCIO DE UTENSILIOS DO LAR LTDA - CNPJ: 03.456.249/0001-02 (RECORRIDO), LARYSSA TAQUES DE LARA PINTO - CPF: 025.731.321-45 (ADVOGADO), CRIATIVA COMERCIO DE UTENSILIOS DO LAR LTDA - CNPJ: 03.456.249/0001-02 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO

E M E N T A

EMENTA

RECURSO INOMINADO. RELAÇÃO DE CONSUMO. INSCRIÇÃO DO NOME DO CONSUMIDOR NOS ORGÃOS PROTETIVOS. RELAÇÃO CONTRATUAL COMPROVADA. PROVAS DA RELAÇÃO JURÍDICA E ORIGEM DO DÉBITO. ATO ILÍCITO NÃO CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1
. Trata-se de ação de inexistência de débito c/c pedido de danos morais em que a parte autora alega que teve seu nome negativado indevidamente pela parte Reclamada, conforme a juntada do extrato de negativação.

2.
A empresa ré alega que a parte autora contratou seus serviços, não adimplindo com as respectivas obrigações, juntando aos autos provas suficientes da relação jurídica.

3.
Assim, verifica-se que a recorrente não comprovou a quitação do débito discutido nos autos, tal como lhe competia, a teor do artigo 373, I do CPC, ao passo que a recorrida anexou documentos suficientes que comprovam a relação jurídica entre as partes e a inadimplência da autora.

4.
Recurso conhecido e não provido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de recurso inominado interposto em face de sentença, que julgou improcedente a pretensão inicial de inexigibilidade do débito e danos morais, sob fundamento de que a requerida demonstrou a legitimidade da cobrança por meio de elementos de prova que indicam a validade do negócio jurídico e a obrigação de pagar que atinge a esfera jurídica, e ainda, j
ulgou procedente
o
pedido contraposto
, condenando a requerente ao pagamento dos débitos, no valor de R$ 627,96 (seiscentos e vinte e sete reais e noventa e seis centavos).

Inconformada, a parte promovente defende a inexistência relação contratual entre as partes, requerendo a reforma da sentença, a fim de que seja declarada a inexigibilidade do débito, bem ainda, pleiteia a condenação da empresa Reclamada ao pagamento de indenização por danos morais.

Contrarrazões, pela manutenção da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/11/2022